Tribunal: STF
Processo: ARE 1407333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-21
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL. REPASSE AO MUNICÍPIO. ESTAÇÕES DE EMBARQUE E DESEMBARQUE. VÁLVULAS DE REDUÇÃO DE PRESSÃO. CITY GATES. EQUIPARAÇÃO. ORIGEM DOS HIDROCARBONETOS TRANSPORTADOS. IRRELEVÂNCIA DA DISTINÇÃO. CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. REDAÇÃO ORIGINAL DA LEI 9.478/97 (ART. 48 E 49). RDC 624/2013. NÃO INCIDÊNCIA. ADI 4917-MC. SENTENÇA REFORMADA.



    1. Na espécie, a controvérsia versa sobre o direito do Município de Itabela/BA à compensação financeira em razão de possuir em seu território instalação de embarque e desembarque de gás natural e sobre a reconhecimento de percepção de royalties terrestres e marítimos, pela existência de tais instalações, segundo os critérios originais das Leis nºs 7.990/89 e 9.487/97, sem os efeitos da Resolução da Diretoria 624/2013.



    2. Conforme definição do Superior Tribunal de Justiça, alinhada com a conceituação técnica do termo, os city gates são “um conjunto de equipamentos e válvulas que é exatamente o ponto de entrega ou de transferência do gás [utilizados para reduzir sua pressão antes de ser utilizado], representando instalações edificadas no território municipal que intrinsecamente trazem efeitos ambientais inquestionáveis e permanente risco à segurança da área e da população nela habitante.” (AgInt no REsp 1592995/SE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, DJe 15/06/2016). Por conseguinte, municípios que possuem em seu território um ponto de entrega de gás ou city gate, como na hipótese, o que se equipara a instalações de embarque e desembarque, deve ser contemplado com a correspondente distribuição dos royalties prevista na Lei 9.478/97, com as alterações imprimidas pela Lei 12.734/2012, porquanto efetivamente afetado por uma das etapas da exploração do recurso natural. No mesmo sentido: STJ, Segunda Turma, REsp 1679371/RJ, Relator Ministro Herman Benjamim, em 06/02/2018. DJe 01/03/2019.



    3. “A jurisprudência tem entendimento de que as Leis nºs 7.990/89 e 9.478/97, que tratam da matéria, não fazem qualquer restrição quanto à origem dos hidrocarbonetos transportados nas instalações de embarque e desembarque terrestres ou marítimas, ou seja, se oriundos da lavra terrestre ou marítima, como critério de distribuição dos 'royalties'. (AC 1011544-21.2019.4.01.3400, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, TRF 1 - Quinta Turma, j. em 13/4/2021, PJe 21/5/2021). No mesmo sentido: AC 0010994-48.2016.4.01.3400, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, TRF1 - Sexta Turma, PJe 12/02/2020; AC 0010550-15.2016.4.01.3400, Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, TRF1 - Sexta Turma, PJe 08/10/2019.



    4. “No que tange à incidência da Resolução da Diretoria da ANP – RD nº 624/2013, o colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADIN n° 4917-MC, ao examinar o pedido liminarmente formulado nos autos da Medida Cautelar acima referida, a eminente Ministra Cármen Lúcia, em 18/03/2013, deferiu a antecipação da tutela ali requerida, ‘para suspender os efeitos dos arts. 42-8; 42- C; 48, II; 49, II; 49-A; 49-8; 49-C; § 2° do art. 50; 50-A; 50-8; 50-C; 50-D; e 50-E da Lei Federal n. 9.478/97, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.734/2012, ad referendum do Plenário deste Supremo Tribunal, até o julgamento final da presente ação’. Com efeito, os cálculos dos royalties devidos ao Município recorrente devem se dar em conformidade com a redação original dos arts. 48 e 49 da Lei n° 9.478/1997, sem as alterações promovidas pela Lei n° 12.734/2012.” (AC 1022570-50.2018.4.01.3400, Desembargador Federal Souza Prudente, TRF1 - Quinta Turma, PJe 19/04/2021). No mesmo sentido: AC 1022571-35.2018.4.01.3400, Desembargador Federal Carlos Augusto Pires Brandão, TRF1 - Quinta Turma, PJe 02/02/2021.



    5. Apelação a que se dá provimento, prejudicado o agravo interno interposto pela ANP.



    6. Invertidos os ônus de sucumbência, fixam-se os honorários advocatícios em favor do município apelante no percentual mínimo estabelecido em cada uma das faixas indicadas no §3º do art. 85 do CPC, a ser apurado na fase de liquidação (§4º, II), majorados em 2% (art. 85, §11, do CPC).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso LV; 174, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente